Tribunal: CARF
Processo: 13853.720155/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13853.720155/2015-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.801 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
PELITERO & SANTOS COMERCIO E CONFECCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional quando verificado que o
contribuinte não comprovou a regularização da totalidade dos débitos que
motivaram o feito no prazo de trinta dias da sua comunicação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencida a conselheira Fabiana
Okchstein Kelbert que não conhecia do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por PELITERO & SANTOS
COMERCIO E CONFECCAO LTDA contra acórdão que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada diante de sua exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL
promovida pela DRF/Franca-SP.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13853.720155/2015-61
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.801 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13853.720155/2015-61

Trata o presente processo de impugnação contra o Ato Declaratório Executivo (ADE)
DRF/FCA no 1703472, de 01/09/2015 (fls. 10), por meio do qual a pessoa jurídica foi
excluída do Simples Nacional – com efeitos a partir de 01/01/2016 – em virtude de
possuir débitos com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa.
Os débitos que motivaram a emissão do ADE de exclusão do Simples Nacional são os
seguintes (fls. 12):
[...]

[...]
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação alegando que os
referidos débitos foram parcelados e apresentou cópia de Recibo de Adesão
ao Parcelamento do Simples Nacional transmitido em 14/10/2015 (fls. 3, 11,
17).
A DRJ/Florianópolis proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL.
Não é possível cancelar o ADE quando o contribuinte não comprova quitação no prazo
legal dos débitos que deram origem ao mesmo e nem demonstra que os débitos se
encontravam com a exigibilidade suspensa.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cumpre esclarecer que a instância a quo constatou que o débito não
previdenciário em cobrança na PGFN não foi regularizado no prazo de trinta dias contados da
comunicação da exclusão.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alega que a regra do art. 17, V, da Lei Complementar no 123/2006 caracteriza ser esta uma
exclusão indevida em face da necessidade de tratamento diferenciado às microempresas e
empresas de pequeno porte previsto na Carta Constitucional.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.801 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13853.720155/2015-61

É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a interessada foi excluída do regime do Simples Nacional pelo
fato de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não se encontrava
suspensa, na conformidade do que prevê o inciso V, do art. 17, combinado com o inciso I, do art.
29, da Lei Complementar no 123/2006, verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
O § 2o, do art. 31, da mesma lei complementar é absolutamente claro quanto ao
prazo de trinta dias para a regularização dos débitos ensejadores da exclusão fundamentada no
referido inciso V do art. 17. Veja-se:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
A DRJ constatou que o débito não previdenciário em cobrança na PGFN não foi
regularizado no prazo de trinta dias contados da comunicação da exclusão.
Por sua vez, a recorrente apenas alega que a regra do art. 17, V, da Lei
Complementar no 123/2006 caracteriza ser esta uma exclusão indevida em face da necessidade
de tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte previsto na Carta
Constitucional.
Nada obstante, argumentos que invocam princípios constitucionais tais como o
mencionado tratamento diferenciado não podem lhe socorrer nesta via administrativa.
É que a atuação administrativa deve ser pautada pelas normas estabelecidas pela
lei. A competência desta Casa está circunscrita a verificar os aspectos legais dessa atuação.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.801 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13853.720155/2015-61

Quanto a isso, vale a pena transcrever o que dispõem o artigo 62 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, e a Súmula CARF no 2:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (grifei)
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, cumpre enfatizar a exigência regimental para que os julgados desta Casa
observem os entendimentos sumulados. É o que está determinado no artigo 72 do Anexo II do
RICARF:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital